Tribunal: TJSP
Processo: 1039342-17.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica I – Benefício previdenciário calculado a razão de 21/30 e não 21/25, por conta da regra especial assegurada a professores para aposentadoria especial – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - Servidora Pública Estadual – Professora de Educação Básica I – Benefício previdenciário calculado a razão de 21/30 e não 21/25, por conta da regra especial assegurada a professores para aposentadoria especial – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Recurso desprovido - V. Acórdão que está adequado ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000309127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039342-17.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA DE
LOURDES PARADINHA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que negou provimento ao recurso.
Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1039342-17.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Diane Saladini Monari
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV
Apelada: Maria de Lourdes Paradinha Sampaio
Voto no 32087
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - Servidora Pública
Estadual
Professora de Educação Básica I
Benefício
previdenciário calculado a razão de 21/30 e não 21/25, por
conta da regra especial assegurada a professores para
aposentadoria especial V. Acórdão que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de
procedência - Retorno dos autos para reapreciação pela turma
julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ Recurso desprovido - V. Acórdão que está
adequado ao paradigma.
Trata-se de recurso de Apelação (fls. 96/107)
interposto pelo Estado de São Paulo e São Paulo Previdência -
SPPREV, contra r. sentença (fls. 89/93), que em sede de ação
ordinária ajuizada por Maria de Lourdes Paradinha Sampaio, julgou
procedente o pedido para condenar as rés, ora apelantes, a
promoverem a retificação do ato de aposentadoria da autora, para que
a proporcionalidade para o cálculo de seus proventos observe o
disposto no art. 40, § 5o, da CF, passando de 21/30 para 21/25,
apostilando-se a partir da data da publicação, bem como efetuar o
pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição
quinquenal, corrigidas monetariamente pela Tabela pratica do TJSP
para os débitos relativos à Fazenda Pública desde cada vencimento e
juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação. Condenou ainda as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Alegam, em apertada síntese as apelantes,
que para fins de aposentadoria especial de professores, só teriam
direito ao cálculo proporcional sobre o divisor 21/25 aqueles que se
aposentam por tempo de contribuição e não os que se aposentam por
idade. Assim, somente aqueles professores que trabalharam
exclusivamente no magistério, e por vinte e cinco anos, é que teriam
direito ao divisor 21/25.
Não foram oferecidas contrarrazões pela
autora, conforme certidão de fls. 110 dos autos.
O v. acórdão de fls. 113/121 negou provimento
ao recurso, com observância quanto à correção monetária e juros de
mora dos valores em atraso.
Os réus interpuseram Recurso Especial (fls.
124/130) e Recurso Extraordinário (fls. 132/140), tendo a autora
apresentado contrarrazões às fls. 143/153.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
182/184).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040, II
do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos já está adequado à tese firmada pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019).
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária,
uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E, conforme já definido no V. Acórdão.
Como é cediço, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o V. Acórdão está adequado ao r.
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão que negou
provimento ao recurso, considerando que já está adequado ao
paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19363
Apelação Cível no 1039342-17.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Maria de Lourdes Paradinha Sampaio
Interessados: Procurador da Fazenda Estadual e Presidente da São Paulo
Previdência
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1072E0A4
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
107F516D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039342-17.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.